Tribunal: TJES
Processo: 5001600-35.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Administração
Data de julgamento: 2024-08-23

Ementa:
EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRESENÇA DOS VÍCIOS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTE. DEMOLIÇÃO DE OBRAS. RISCO AO PRÓPRIO CONDOMÍNIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. Em hipóteses excepcionais, admite-se a atribuição de efeitos infringentes.

2. No caso, os fatos constantes dos autos demonstram que a reforma da decisão objeto do agravo de instrumento anteriormente julgado pela Eg. Primeira Câmara Cível poderá importar verdadeiro risco ao próprio condomínio ora embargante, uma vez que restou comprovado que o acesso ao telhado e à saída de emergência do prédio não foi afetado pelas obras realizadas pela embargante.

3. Demais disso, os requisitos para a concessão da tutela de urgência não se encontram afetados pela preclusão, uma vez que os recursos anteriormente manejados sequer foram conhecidos por este Sodalício, sendo este o primeiro recurso interposto por parte do condomínio, de modo que não há óbice ao enfrentamento da questão por esta Corte de Justiça.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, por maioria,
DAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, nos termos do voto de divergência.

Vitória/ES, 13 de agosto de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001600-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PRAIA VERMELHA

AGRAVADO: MARILIA ANTUNES E COSER

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRESENÇA DOS VÍCIOS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTE. DEMOLIÇÃO DE OBRAS. RISCO AO PRÓPRIO CONDOMÍNIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. Em hipóteses excepcionais, admite-se a atribuição de efeitos infringentes.

2. No caso, os fatos constantes dos autos demonstram que a reforma da decisão objeto do agravo de instrumento anteriormente julgado pela Eg. Primeira Câmara Cível poderá importar verdadeiro risco ao próprio condomínio ora embargante, uma vez que restou comprovado que o acesso ao telhado e à saída de emergência do prédio não foi afetado pelas obras realizadas pela embargante.

3. Demais disso, os requisitos para a concessão da tutela de urgência não se encontram afetados pela preclusão, uma vez que os recursos anteriormente manejados sequer foram conhecidos por este Sodalício, sendo este o primeiro recurso interposto por parte do condomínio, de modo que não há óbice ao enfrentamento da questão por esta Corte de Justiça.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, por maioria,
DAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, nos termos do voto de divergência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da Exma. Srª. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, designada relatora para elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão Ordinária Virtual de 22.07.2024 a 26.07.2024

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001600-35.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
MARÍLIA ANTUNES E COSER

EMBARGADO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PRAIA VERMELHA

RELATOR:
DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, após analisar com atenção o caso dos autos, entendo por bem divergir do entendimento manifestado pelo Em. Des. Relator.

De início, no que se refere ao alegado vício da omissão, entendo que assiste razão à recorrente.

Isso porque, sopesando as teses jurídicas devolvidas no agravo de instrumento e os pontos enfrentados e decididos pelo Em. Des. Relator em seu judicioso voto, observo que os fatos constantes dos autos demonstram que a reforma da decisão objeto do agravo anteriormente julgado por esta Eg. Primeira Câmara Cível poderá importar verdadeiro risco ao próprio condomínio ora embargante.

Na hipótese, possível constatar que o condomínio recorrido não logrou comprovar que as obras realizadas pela embargante no ambiente externo dos apartamentos 1201 e 1301 tenham implicado em vedação de acesso ao terraço ou aos equipamentos de segurança do edifício.

Na verdade, a prova constante do feito é justamente no sentido contrário, ou seja,
de que o acesso ao telhado e à saída de emergência do prédio não foi afetado pelas obras realizadas pela embargante
, como se vê do laudo técnico de vistoria id. nº 32730866 dos autos de origem.

Da mesma maneira, ao examinar com acuidade este processo, também entendo que assiste razão à embargante no que se refere à questão jurídica inerente à tese de inexistência de preclusão.

Digo isso, pois, por meio da decisão proferida em
16 de julho de 2020
, foi deferido “
parcialmente o pedido liminar, determinando à ré que promova a liberação do acesso à indigitada área comum, no prazo de 15 dias, sob pena de ser realizada a demolição pelo autor, a expensas da ré, sem prejuízo de incidência de multa diária de R$ 1.000,00 limitada a 100 dias multa
” (id. nº 294977134 dos autos de origem).

Referida decisão foi objeto do Agravo de Instrumento nº 5001994-81.2020.8.08.0000, interposto pela ora embargante Marília Antunes e Coser, cuja relatoria coube ao Em. Des. Fabio Clem de Oliveira, o qual, após indeferir a atribuição de efeito suspensivo, não conheceu do recurso diante da sua prejudicialidade, dada a suspensão da decisão agravada pelo próprio magistrado de primeiro grau (id. nº 1267912 daquele feito).

Já em
agosto de 2022
foi proferida nova decisão em primeira instância, determinando a intimação da embargante para dar início às obras de demolição, sendo, no mesmo ato, autorizado o condomínio a realizar a empreitada, condicionado à autorização judicial.

Em face dessa decisão, a recorrente manejou o recurso de Agravo de Instrumento nº 5003178-04.2022.8.08.0000, agora sob a relatoria do Em. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, o qual entendeu pelo seu não conhecimento, diante da deserção (id’s. nº 2785122 e 3441674 daquele feito).

Após isso, o MM. Juiz de primeiro grau proferiu decisões nas quais, em suma, deferiu o desfazimento da obra, condicionando seu início à prévia autorização judicial.

Já em
agosto de 2023
foi proferida uma nova decisão, na qual o magistrado
a quo
entendeu que “
diante da inércia da ré, foi deferido o desfazimento da obra pelo próprio condomínio, mediante a prévia apresentação de um estudo técnico
”, daí porque “
autorizou o início da obra, em 30 dias, a ser concluída no prazo de 06 meses
”, como se vê do id. nº 29217332 dos autos de origem.

No bojo da decisão recorrida, o MM. Juiz então em atuação na vara de origem decidiu pela “
SUSPENSÃO
da decisão de ID 29217332 até ulterior decisão deste Juízo e elucidação das questões apontadas pela requerida, quais sejam, “(i) o detalhamento descritivo de como vai se dar a demolição, bem como (ii) uma análise de risco estrutural e (iii) qual será a solução a ser utilizada em razão da existência de fiações, tubulações elétricas e móveis embutidos nas paredes em questão
” (id. nº 36331902 do processo de primeiro grau).

Assim, pedindo vênia ao Em. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, entendo que a questão inerente aos requisitos para a concessão da tutela de urgência não se encontram afetadas pela preclusão, uma vez que ambos os agravos de instrumento interpostos pela recorrida (nº 5001994-81.2020.8.08.0000 e 5003178-04.2022.8.08.0000) sequer foram conhecidos por este Sodalício, sendo este o primeiro recurso interposto por parte do condomínio, de modo que não vejo óbice ao enfrentamento da questão por esta Corte de Justiça.

Dessa maneira, visando sanar os vícios devolvidos em sede de embargos de declaração, entendo que merece ser provido o presente recurso, de forma a manter inalterada a decisão objeto do agravo de instrumento.

Não desconheço, Em. Pares, que a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração é medida excepcional e que deve ser adotada nas hipóteses em que a conclusão do julgamento for pela correção dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC, com consequente alteração da decisão recorrida, sendo justamente este o caso dos autos.

Sobre a temática, eis a jurisprudência do Colendo STJ:

[...] 1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Em casos excepcionais, admite a jurisprudência emprestar-lhes efeitos infringentes. [...] (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.891.648/RS, Rel. Min.
GURGEL DE FARIA
, Primeira Turma, J. 24/6/2024, DJe. 3/7/2024).

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, entendo por bem em dele divergir, para
DAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração e sanar os vícios alegados pela embargante, a eles atribuindo efeitos infringentes, para
negar provimento
ao recurso de agravo de instrumento e manter inalterada a decisão recorrida, revogando a medida liminar deferida nesta instância recursal.

É como voto.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

(Acompanhar a divergência)

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Marília Antunes e Coser contra o acórdão de id. 8339777, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Condomínio do Edifício Praia Vermelha.

O Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, relator do recurso, rejeitou os aclaratórios sob o argumento de que as alegações da embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.022 do CPC, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão da matéria decidida.

A Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, por sua vez, divergiu para acolher os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes para negar provimento ao agravo de instrumento e manter inalterada a decisão proferida em 1º grau.

Em que pesem os fundamentos do relator, entendo que o presente recurso merece acolhimento.

Isso porque, além dos argumentados lançados pela Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, verifico que a obra que o Condomínio pretende desfazer foi concluída há muitos anos, sendo necessária uma cautela maior para eventual demolição.

Como consignou o Magistrado de origem, inexiste perigo de dano em aguardar o laudo técnico com especificações das questões apontadas pela embargante, sendo necessário detalhamento descritivo do projeto de demolição e análise de risco estrutural, com estudo do impacto da obra tanto na unidade da embargante como no edifício de forma geral.

Diante do exposto,
acompanho a divergência
inaugurada pela Desembargadora Marianne Júdice de Mattos para
acolher os embargos de declaração
com efeitos infringentes, a fim de negar provimento ao agravo de instrumento e manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001600-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PRAIA VERMELHA

Advogados do(a) AGRAVANTE: ALTAMIRO CASSIANO DA ROCHA NETTO - ES17512-A, ROBERTO GARCIA MERCON - ES6445
AGRAVADO: MARILIA ANTUNES E COSER

Advogados do(a) AGRAVADO: IVON ALCURE DO NASCIMENTO - ES3746, ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO - ES15762-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta e. 1ª Câmara Cível que, por unanimidade de votos, conheceu do agravo de instrumento interposto pelo embargado e a ele deu provimento para, confirmando a liminar, determinar o início imediato da execução da obra e fixar, a fim de garantir o cumprimento da medida, multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais), assim como julgar prejudicados os embargos de declaração.

Acerca do recurso de embargos de declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho
que
as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento,
tendo em vista
que o
os argumentos ventilados em embargos de declaração são inerentes aos requisitos da tutela de urgência, enquanto o
acórdão foi expresso
quanto ao reconhecimento da preclusão acerca dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência sobre a demolição das alterações efetuadas pela embargante nas áreas comuns do condomínio, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES RECONHECIDOS EM DECISÕES ANTERIORES. ATOS ATENTATÓRIOS À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 1. Destaco, por oportuno, que o objeto da demanda na origem, em apertada síntese, diz respeito ao desfazimento de obra perpetrada pela agravada em área comum do condomínio agravante que, em sede de tutela de urgência, pretende a respectiva demolição. Acerca do pedido liminar, foram deferidas diversas decisões pelo juiz de origem a fim de determinar o desfazimento da obra, seja pela própria agravada ou, na hipótese de inércia, pelo agravante à custas daquela. Contra as referidas decisões que, reiteradamente reconheceram a presença dos requisitos para, em sede de tutela de urgência, se promovesse a demolição das obras efetuadas em áreas comuns do condomínio, foram interpostos pela agravada dois agravos de instrumento, ambos não conhecidos. Oportuno destacar que no primeiro agravado de instrumento (0012754-39.2019.8.08.0024), de relatoria do e. Des. Fábio Clem de Oliveira, antes do não conhecimento do recurso, fora indeferido efeito suspensivo ao entender, ainda que em cognição sumária, a irregularidade das obras que se pretendia desfazer.
Portanto, a questão inerente aos requisitos para o deferimento da tutela de urgência sobre a demolição das alterações nas áreas comuns não pode ser mais discutida diante da preclusão da matéria, ou seja, as teses de ausência de perigo, de irreversibilidade da medida e tantas outras inerentes aos requisitos do art. 300, do CPC, repita-se, estão preclusas e não são objeto do presente recurso.
2. De igual modo, também está preclusa a discussão acerca dos requisitos exigidos pelo juiz de origem para a execução da demolição, tendo em vista, repita-se, que contra as decisões que os estabeleceram não houve a interposição bem-sucedida de recurso. Neste passo, não obstante a decisão proferida em 08/2022 tenha determinado a apresentação de laudo por profissional apto à execução da obra e apontada a necessidade de engenheiro regularmente inscrito no CREA/ES, a decisão posterior, proferida em 09/08/2023, diante do projeto de execução da obra assinado por duas profissionais de arquitetura, entendeu que estava suficientemente demonstrada a competência para o ato e autorizou o início das obras. 3. Por seu turno, ainda há de se ressaltar que a privação do condomínio sobre a utilização de área comum, além de representar dificuldade para acessar áreas de manutenção do edifício, limita, de certa forma, a utilização das escadas de incêndio. 4. Oportuno destacar, outrossim, que não se está a tratar de demolição de área originalmente construída no edifício, que pudesse, assim, prejudicar a sua segurança ou dos condôminos. O objeto da ação é o desfazimento de obra adicional aparentemente feita de maneira irregular pela agravada, cujo desfazimento, por não ter constato no projeto original e nunca existido, por óbvio, não representa perigo à segurança do edifício, que voltar a ser o que era, área comum. 5. Por derradeiro, destaco que o art. 77, do CPC destaca algum deveres das partes e, especialmente, de seus procuradores. Dentre eles está o dever de não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento e cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação. Isto posto, na forma do art. 77, § 1º, do CPC advirto aos agravados e seus respectivos procuradores que tais condutas serão consideradas ato atentatório à dignidade da justiça, com as suas respectivas sanções. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. (Data: 16/May/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5001600-35.2024.8.08.0000. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Nesse sentido o
c
. STJ é claro ao reafirmar que
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
(EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

O embargante desconsidera que, à luz da orientação do C. STJ,
“[...] entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem”
e que o
“juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. [...]”
(Edcl no AgRg no MS 22/DF, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.05.2014).

Ficam as partes advertidas que verificado o abuso do direito de recorrer, a multa do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil,
será
aplicada no caso de oposição de novos embargos de declaração, se manifestamente protelatórios.

Por derradeiro, destaco que os presentes aclaratórios não possuem efeito suspensivo, cuja medida determinada no acórdão, assim como a respectiva multa por descumprimento, permanecem hígidas. Em outras palavras, a embargante não deve criar embaraços à efetivação da medida, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, CPC) e a incidência da multa diária.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele

NEGO

PROVIMENTO.

É como voto.